Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-54.2021.8.11.0022
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000294-54.2021.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DE SOUZA - CPF: 266.114.731-49 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000294-54.2021.8.11.0022

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para converter o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) para empréstimo consignado e determinar a restituição de valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) há contradição no acórdão embargado, no que tange à conversão do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) para empréstimo consignado; (ii) os embargos de declaração se prestam à rediscussão da matéria.

III. Razões de decidir

3.

Não há falar em contradição no acórdão embargado, que devidamente analisou a matéria e decidiu pela conversão do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) para empréstimo consignado.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, mas apenas à correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, mas apenas à correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 1.022, caput e incs. I a III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000294-54.2021.8.11.0022

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADO: PAULO SERGIO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Banco Pan S.A.
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Paulo, ora embargado, assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
CONVERSÃO
DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de revisão de contrato de cartão de crédito consignado em que o autor alega falta de transparência na contratação e requer a
conversão
do contrato em empréstimo consignado comum e a restituição de valores pagos a maior.

2. Preliminares. Rejeitadas as preliminares de falta de dialeticidade, decadência e prescrição

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o contrato de cartão de crédito consignado foi válido e transparente; e (ii) o banco deve restituir os valores pagos a maior pelo cliente.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, portanto aplicável o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

5. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade do contrato e a transparência na contratação, notadamente quanto aos juros, amortização e número de parcelas.

6. A
conversão
do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum se justifica pela falta de clareza contratual e pela onerosidade excessiva imposta ao consumidor.

7. A restituição dos valores pagos a maior deve ser simples, em razão da ausência de má-fé por parte do banco.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e IV; 39, I; 46; 51, IV; 54, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.251.331/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.04.2012. TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020.

Embargos
(Id. 260901165): Alega, em síntese,
contradição ao considerar conversão do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) para empréstimo consignado. Sustenta que essa conversão é juridicamente impossível, devido à natureza distinta dos contratos e à impossibilidade de cumprir a obrigação.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a contradição apontada.

Contrarrazões
(Id. 262153767): Pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000294-54.2021.8.11.0022

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos do
Banco Pan S.A.

foram opostos a fim de sanar contradição no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Elena, ora embargada.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está contraditória, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...)
No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu histórico de créditos e extrato de empréstimos consignados no holerite, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado em sua folha de pagamento (Id. 250621770 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado cópias do contrato supostamente firmado entre as partes, além de cópias dos documentos pessoais do autor e outras documentações relativas a cartão de crédito consignado (Id. 250621799), tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte requerente na forma como foi realizado.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível no 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou novo entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que a consumidora acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite da requerente, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

O banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício previdenciário do autor a título de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de determinar a conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado para a modalidade à época da contratação, bem como é caso de determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, após a devida compensação.
(...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de contradição, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão.

Ademais, o próprio nome já demonstra tratar-se de uma solução provisória, porque há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar uma solução definitiva que satisfaça o binômio necessidade/possibilidade.

Para tanto, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025